Tribunal: CARF
Processo: 15374.917202/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.917202/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.033 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1998
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL COM DÉBITO DE
IRPJ. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO EM OUTRO PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
RELAÇÃO
DE
DEPENDÊNCIA
ENTRE
OS
PROCESSOS.
O
RESULTADO
DO
PROCESSO
PRINCIPAL
INFLUENCIARÁ NECESSARIAMENTE NO PROCESSO DEPENDENTE.
RECONHECIMENTO
Tratando-se de procedimento de compensação transmitido via PER/DCOMP
em que o contribuinte pretende compensar saldo negativo de CSLL com
débitos tributários de IRPJ da própria empresa, constatando-se que a
composição do saldo negativo compensável depende do reconhecimento de
crédito restituível, tratado em outro processo, a compensação somente poderá
ser homologada se a restituição for deferida definitivamente. No caso dos
autos, a restituição foi indeferida por decisão da autoridade tributária,
confirmada pela DRJ e pelo CARF. Recurso voluntário improvido.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencido o Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório que votou pela
conversão do julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-005.032, de 11 de novembro de
2020, prolatado no julgamento do processo 15374.917203/2009-11, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.917202/2009-68
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.033 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.917202/2009-68

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ, que indeferiu
pedido de restituição apresentado pela contribuinte.
Em síntese, o caso versa sobre pedido de compensação, transmitido pelo
PER/DCOMP, por meio do qual a empresa pleiteou a compensação de débito de estimativa de
IRPJ, com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de CSLL.
O despacho decisório indeferiu o pleito, fundado nos seguintes argumentos:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório, instruída com documentos. A decisão da DRJ resume adequadamente os argumentos
da contribuinte, razão pela o adoto como parte do presente relatório:
a) em 29.01.99, recolheu R$ 179.924,78 a título de CSLL (código de receita 2469)
relativa ao período de apuração de dezembro de 1998;
b) constatando que esse recolhimento era indevido (DCTF do período preenchida
equivocadamente, e DIPJ), apresentou, em 30/12/2003, Pedido de Restituição n°
42239.80892.301203.1.2.04-6090;
c) não tendo o citado Pedido de Restituição sido apreciado pela Autoridade
Competente, optou por aproveitar esse indébito, mediante compensação com
créditos vincendos, administrados pela Secretaria da Receita Federal;
d) nesse contexto, apresentou, em 31.05.2005 o PER/DCOMP citado no Despacho
Decisório ora guerreado compensando uma parte daquele pagamento indevido;
e) o indeferimento de que se trata decorreu do entendimento de que o recolhimento
apontado já teria sido integralmente utilizado para extinguir o débito a que se
referia;
f)
não há, contudo, como prosperar tal entendimento, pois, a REQUERENTE era
indiscutivelmente titular do direito creditório, utilizados em compensações
efetuadas nos PER/DCOMP; e
g) preencheu, equivocadamente, a DCTF do período, relacionando o citado
pagamento como devido.
A DRJ manteve a não homologação da compensação, basicamente fundada no
argumento de que no PA no 16682.900032/2012-67, da relatoria da mesma julgadora, a empresa
não obteve o deferimento do pedido de restituição do crédito, do qual o presente processo é
dependente.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.033 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.917202/2009-68

A empresa interpôs o recurso voluntário, utilizando como razões as mesmas
deduzidas no recurso voluntário interposto no PA no 16682.900032/2012-67.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1.
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está contida na
competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o,
caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de procuradores devidamente
constituídos.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
MÉRITO
Conforme o relatório, o ponto controvertido do presente processo consiste no Despacho
Decisório de fls. 06, que não homologou a compensação transmitida pela DCOMP no
26266.75964.310505.1.3.04-5564 em que contribuinte indicou um crédito de R$
179.924,78 para compensar com débitos da própria empresa.
De acordo com a DRJ recorrida, o crédito em questão estava com o seu reconhecimento
vinculado ao PA no 16682.900032/2012-67, cujo direito creditório não foi reconhecida
naquele expediente pela mesma DRJ e relatora. O processo em questão também é de
minha relatoria.
A recorrente, por sua vez, não nega e, muito pelo contrário confirma, que o crédito
alegado esta vinculado ao PA no 16682.900032/2012-67. Tanto assim, que no recurso
voluntário se limitou a requerer que as razões recursais do PA 16682.900032/2012-67,
fossem utilizadas como as razões do recurso interposto nestes autos. Inclusive juntou os
mesmíssimos documentos que instruíram o apelo do outro processo (fls. 160/326).
Assim, considerando a identidade de causa de pedir entre os dois processos, o que
motivou a estratégia do contribuinte de utilizar as mesmas razões recursais do processo
principal a este processo dependente, aplico os mesmos fundamentos do voto do PA no
16682.900032/2012-67 para o presente processo, como o faço a seguir:
2.1 Contexto geral da controvérsia
Contexto geral da controvérsia Conforme se observa do relatório, a empresa
pretendeu a restituição do valor de R$ 179.924,78 porque, segundo alega, tal
montante teria sido pago a mais a título de CSLL no período de 12/1998. O
despacho decisório concluiu que esse valor não deveria ser restituído porque
teria sido utilizado para pagamento de crédito tributário devido.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.033 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.917202/2009-68

A empresa contesta o despacho decisório sob o argumento de que a estimativa de
CSLL de 12/1998, no valor de R$ 347.439,79, foi quitada da seguinte forma: (i)
R$ 154.417,68 mediante compensação com saldo negativo de períodos
anteriores; e (ii) R$ 193.022,11 encontrava-se com sua exigibilidade suspensa
por depósito judicial realizado em valor superior em conta vinculada ao
Mandado de Segurança Preventivo no 97.00037606 (doc. 04, fl.102).
A DRJ demonstra que a empresa entregou uma primeira DIPJ, em 29/10/1999,
na qual informa um débito de R$ 752.420,13 de CSLL. Em 30/12/2003, depois
de enviado o PER/DCOMP, entrega DIPJ retificadora em que informa uma nova
apuração de CSLL, no valor de R$ 347.439,79, valor este que corresponde à
soma de R$ 154.417,68 + R$ 193.022,11. O primeiro valor (R$ 154.417,68) teria
sido pago por meio de saldo negativo de períodos anteriores; o segundo montante
(R$ 193.022,11) foi quitado mediante conversão de depósito judicial em renda
da União.
2.2 Da necessidade de comprovação do saldo negativo
Assim, para dirimir a controvérsia, será necessário constatar-se nos autos
justificativas e provas que demonstrem contabilmente. e mediante documentação
idônea, que os pagamentos em questão tenham realmente sido efetuados Da
necessidade de comprovação do saldo negativo
Conforme explicado, a recorrente informa que o valor de R$ 154.417,68 foi pago
por meio de compensação de saldo negativo de anos anteriores. Alega a
recorrente no recurso voluntário, que esse crédito pertencia à empresa
Companhia de Seguros Sul América Industrial – SAI. Esta empresa foi cindida,
de modo que parte do seu patrimônio foi transferido para a recorrente, dentre o
patrimônio transferido computa-se o valor mencionado acima. Dessa forma,
segundo alega, faria jus à utilização desse saldo negativo para quitar a CSLL do
período em questão (12/1998). Para comprovar o que sustenta junta os
documentos de fls. 365/369 a que chama de Doc. 2.
Analisando-se tal documentação, vê-se que se trata da Declaração de
Rendimento da empresa Companhia de Seguros Sul América Industrial de 1995,
informando um saldo negativo de R$ 152.722 de CSLL. Às fls. 369, consta cópia
de uma DARF no valor de R$ 152.721,81, com código da receita ilegível, em
nome da Companhia de Seguros Sul América Industrial, referente a junho/1995.
A recorrente junta também protocolo de cisão e instrumento de rerratificação do
protocolo de cisão, tendo como empresa cindida a Companhia de Seguros Sul
América Industrial e beneficiárias de seus ativos a ora recorrente e a empresa
B.S.G Administradora de Bens e Direitos S/A (fls. 156/171). Encontram-se
também no processo as atas das Assembleias Gerais de aprovação da cisão, tanto
da recorrente (fls. 176/211), quanto da empresa B.S.G. (fls. 212/215), ambas as
atas datadas de 24/10/1995.
Em que pese os mencionados protocolos e recolhimento de DARF no montante
de R$ 152.722, tais documentos não constituem prova suficiente para confirmar
o alegado crédito da recorrente pelas seguintes razões.
Primeiramente, na Ficha 29, Linha 08 do mês de competência de 12/1999, consta
o valor de R$ 154.417,68 a título de Saldo Negativo de Períodos Anteriores, o
que a empresa atribui decorrer da transferência de crédito da empresa cindida
para o seu patrimônio.
Registre-se que os valores não são coincidentes. Na DARF de fls. 369, o valor
recolhido é R$ 152.721,81 e o valor de saldo negativo de anos anteriores é R$
154.417,68. Apesar de a diferença poder corresponder à atualização do valor
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.033 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.917202/2009-68

original em relação ao valor declarado na DIPJ (o que não é esclarecido pela
recorrente), não há nenhum outro lançamento contábil que dê supedâneo ao
alegado, tais como os Livros Diário e Razão, tanto da empresa cindida quanto da
beneficiária ora recorrente, comprovando a transferência do patrimônio de uma
para outra, inclusive o valor em questão.
Ressalte-se que nos casos de cisão de empresas, conforme disciplina a IN/SRF no
127, de 1998, que estava vigente à época dos fatos, é dever da empresa cindida
entregar a DIPJ com a contabilização, dentre outros tributos, do IRPJ e da CSLL.
Veja-se:
Art. 4o A DIPJ poderá ser entregue na unidade da Secretaria da
Receita Federal com jurisdição sobre o domicílio fiscal da pessoa
jurídica ou por meio da INTERNET.
Parágrafo único. Serão entregues exclusivamente na unidade da
Secretaria da Receita Federal com jurisdição sobre o domicílio fiscal
da pessoa jurídica, a DIPJ:
I - correspondente a encerramento de atividades, incorporação, fusão
ou cisão;
Art. 5o A DIPJ conterá informações sobre os seguintes impostos e
contribuições devidos pela pessoa jurídica:
I - Imposto sobre a Renda, Pessoa Jurídica - IRPJ;
IV - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
§ 2o No caso dos incisos I, II e IV a VI, as informações a serem
prestadas são as relativas ao ano-calendário anterior, observado o
disposto nos §§ 3o e 4o.
Para a aferição adequada do suposto crédito da empresa, seria essencial que
viessem aos autos os Livros Diário e Razão da empresa cindida e da recorrente
com a devida contabilização dos valores transferidos do patrimônio de uma
empresa para outra. Além disso, é exigência legal a entrega da DIPJ da empresa
cindida, de modo que, comparando-se ambas as declarações poder-se-ia
estabelecer um juízo mais seguro de que o valor em questão é crédito da
recorrente, oriundo da cisão e, além disso, não teria sido aproveitado em outras
restituições ou compensações.
Sobre este ponto específico, entendo que a prova dos autos não é capaz de
comprovar essa parcela do crédito de que a empresa se diz titular.
2.3 Da necessidade de comprovação da conversão do depósito em renda
Da necessidade de comprovação da conversão do depósito em renda A segunda
parcela que comporia o pagamento da estimativa de 12/1998, segundo alega a
recorrente, adviria da conversão de R$ 193.022,11 a título de renda da União,
que decorreria de depósito judicial realizado na forma do art. 151, II do CTN, em
mandado de segurança impetrado pela contribuinte, que teve a ordem de
segurança denegada com trânsito em julgado.
Sobre este ponto, a recorrente junta cópia da petição inicial do mandado de
segurança (fls. 372/383) e cópia de certidão de objeto e pé (fls. 384) expedida
pela 2a Vara Cível Federal do Rio de Janeiro. O documento atesta que,
realmente, foi impetrdo mandado de segurança por Brasil Veículos Cia de
Seguros e outros e que a sentença denegatória da segurança transitou em julgado.
Além disso, declara a certidão haver no processo: “decisão que deferiu a
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.033 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.917202/2009-68

transformação em pagamento definitivo”. Esta última informação sugere que
houve, de fato, conversão do depósito em renda da Fazenda, nos termos do art.
156, VI do CTN.
Conforme se percebe no texto da certidão mencionada, o mandado de segurança
foi impetrado em litisconsórcio. Ocorre que da inicial juntada pela recorrente,
especialmente no frontispício da petição (fls. 372), não consta o nome da ora
recorrente. Isso leva a crer não existir correspondência entre a certidão do juízo e
a petição de mandado de segurança juntada pela empresa interessada.
Ainda que assim não fosse, registro que não há nos autos nenhuma prova do
valor depositado para que se pudesse confrontar com os valores alegados pela
recorrente e lançados na DIPJ.
Entendo, com a devida vênia aos argumentos da recorrente, que não há prova
suficiente para se reconhecer também essa parcela do suposto crédito e era ônus
seu trazer a documentação idônea para tanto. Nem se diga que a recorrente não
foi alertada sobre essa necessidade pela DRJ, pois que constou da decisão a
seguinte passagem:
Ainda que a retificação efetuada pudesse ser procedente, seria
necessária a comprovação, por meio dos livros contábeis e fiscais, do
erro em que incorrera a interessada, devendo ser anexadas aos autos
cópias autenticadas dos referidos livros, instruídos com os
correspondentes documentos comprobatórios, que demonstrassem o
suposto equívoco cometido na apuração da base de cálculo em foco.
Além disso, outros elementos, que influenciaram também na apuração
em foco, necessitariam da correspondente comprovação, quais sejam:
1o) Compensação efetuada com saldo negativo de períodos anteriores:
Não há qualquer informação a respeito. A necessidade da
demonstração do direito ao crédito utilizado seria necessária, ainda
que se tratasse de compensação sem processo, efetuada na própria
contabilidade.
É importante destacar que, nessa situação, não há que se cogitar em
transcurso do prazo decadencial previsto nos arts. 150, § 4o ou 173, I,
do CTN, uma vez que esse prazo diz respeito à impossibilidade de
constituição do crédito tributário, tendo em conta que a decadência é
uma das modalidades de sua extinção (art. 156, V e VII do CTN).
Todavia, não se pode inferir, a partir daí que, com o transcurso do
prazo decadencial para efetuar o lançamento, estariam tacitamente
homologados quaisquer outros fatos jurídicos tributários que pudessem
repercutir em períodos de apuração futuros. Assim, os saldos negativos
de IRPJ ou de CSLL apurados em períodos alcançados pela decadência
podem ser objeto de análise para verificação da liquidez e certeza dos
indébitos tributários pleiteados.
2o) Contribuição com exigibilidade suspensa:
A mesma situação se repete em relação a este item, uma vez que a
informação de que se trata depósito judicial realizado em valor
superior, em conta vinculada ao Mandado de Segurança Preventivo no
97.00037606 (instruído com cópia do correspondente DARF, fl.102,
onde consta que se trata dos autos de interesse de BrasilVeículos Cia de
Seguros), é insuficiente para a necessária comprovação.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.033 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.917202/2009-68

Dessa forma, entendo que não há o que reparar na decisão da DRJ, pois, a
despeito do tempo decorrido, é dever da recorrente trazer aos autos a prova do
seu direito creditório, especialmente porque a transmissão da PER/DCOMP
suspende a exigibilidade de eventual crédito tributário, exatamente para que se
possa analisar corretamente o direito alegado pelo contribuinte. Assim, enquanto
o processo não se encerrar deve a empresa manter em boa guarda a
documentação fiscal e contábil do seu interesse.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por NEGAR PROVIMENTO, mantendo-
se integralmente a decisão da DRJ.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital